Tribunal: STF
Processo: RE 83349
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-11
Data de publicação: 1976-05-11

Ementa:
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. PAUTA DE VALOR MINIMO. FIXAÇÃO, EM
CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO N. 824 DO C.P.A. VALIDADE DA EXIGÊNCIA
POR ELA IMPOSTA.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE, PELA INOCORRENCIA DE
SEUS PRESSUPOSTOS, NEGATIVA DE VIGENCIA DO C.T.N., ART. 98, E ART.
VII, PARAGRAFO 2, DO ACORDO GERAL DE TARIFAS E COMERCIO (GATT), E
DISSIDIO PRETORIANO.